Tribunal: TJMT
Processo: 1001388-83.2023.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001388-83.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (IMPETRANTE), 4o JUIZADO ESPECIAL CIVEL do FORO da comarca de CUIABÁ/MT (IMPETRADO), FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MIN PUBLICO DE MATO GROSSO - CNPJ: 97.324.271/0001-34 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ÓRGÃO:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. RECURSO:
1001388-83.2023.8.11.9005.

EMBARGANTE:
VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS.

EMBARGADO:

JUIZ DE DIREITO DO 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

LITISCONSORTE:
FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MININSTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO.

DATA DE JULGAMENTO: 06 A 09/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - IMPOSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - PRECEDENTE DO STF - INDEFERIMENTO DA INICIAL - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Vitor Hugo Da Cruz Santos
contra a decisão colegiada que, por unanimidade, indeferiu a petição inicial
, com fulcro no art. 10, da Lei no 12.016/2009, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão na decisão embargada, alegando que a ausência de julgamento do mérito do
mandamus
fere de morte o Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, além de afirmar ser possível impetrar tal remédio constitucional diante da impossibilidade de se interpor recurso inominado contra decisão não-terminativa.

Ao final, requer a alteração do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...)
In casu
, vê-se que o presente
mandamus
foi interposto como sucedâneo de recurso de
agravo de instrumento
, o que é inadmissível ante ao princípio da irrecorribilidade das interlocutórias que vigora no sistema da Lei no 9.099/95.

Ocorre que a decisão que rejeita a exceção de pré-executividade
não
põe fim ao processo de execução, ou seja, tem natureza de
decisão interlocutória
, a qual é irrecorrível no procedimento estabelecido pela Lei no 9.099/95. Vejamos:

RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
NÃO PASSÍVEL DE RECURSO INOMINADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

A natureza jurídica da decisão da exceção de pré-executividade depende do resultado alcançado
. Sendo acolhida a exceção e julgada extinta a execução, tem-se decisão terminativa que desafia recurso inominado. Todavia,
se a exceção for rejeitada ou acolhida em parte, tem-se apenas uma decisão interlocutória a qual é irrecorrível no procedimento estabelecido pela Lei 9.099/95
.

Na hipótese, conforme relatado, não houve acolhimento da exceção. A decisão, portanto, não deu fim à execução, tratando-se de mera decisão interlocutória, que não autoriza a interposição de recurso inominado.

Recurso não conhecido.

(N.U 8010171-77.2016.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, Relator: Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024) (grifei)

(...) Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 576847, decidiu que não é possível impetrar Mandado de Segurança contra decisão interlocutória de Juizado Especial,
verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.

1.
Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95
. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(STF - RE 576847/BA - Relator Min. EROS GRAU, publicado em 07/08/2009) (grifei)

No mesmo sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS EMANADAS DE JUIZADO ESPECIAL (LEI No 9.099/95) - NÃO CABIMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA - INOCORRÊNCIA - MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE 576.847-RG/BA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

(STF - RE 643824 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/08/2011, DJe-170 DIVULG 02-09-2011 PUBLIC 05-09-2011 EMENT VOL-02580-02 PP-00265)

Desse modo, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, nos termos do artigo 10, da Lei no 12.016/2009, que dispõe:

Art. 10.
A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança
ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração
. (grifei) (...)

Diante disso, foi
indeferida a petição inicial, com fulcro no art. 10, da Lei no 12.016/2009, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Desse modo
, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção do embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.
(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024